Tribunal: TJMT
Processo: 1015171-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015171-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILSON MARQUES GONZALES - CPF: 631.977.401-06 (PACIENTE), 12a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), defensoria pública do estado de mato grosso (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO MEDINA VELASQUES (VÍTIMA), ANTONIA MARIBEL CHAMORRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE PROCURADO POR CRIME COMETIDO NO PARAGUAI, QUE FOI LOCALIZADO APENAS 05 (CINCO) ANOS DEPOIS DO FATO DELITIVO, ENQUANTO RESIDIA COM DOCUMENTOS FALSOS EM MUNICÍPIO MATO-GROSSENSE – CONSTATADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONDENAÇÃO ANTERIOR POR DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA QUE SE AFERE EM VISTA DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício, ainda que por remissão às razões expostas pelo
parquet,
e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, não apenas em vista da gravidade concreta do delito, perpetrado contra duas vítimas, enquanto o paciente e seu comparsa se disfarçavam de agentes da lei paraguaios para ordenar a parada do veículo e, imediatamente, desferir disparos de arma de fogo contra os ofendidos, mas também por se tratar de increpado que foi localizado apenas 05 (cinco) depois, enquanto residia no Município de Chapada dos Guimarães/MT com documentos falsos, quando já era procurado pela Interpol e pela justiça brasileira e paraguaia, sem que se olvide ainda de sua condenação anterior pela prática do crime de homicídio qualificado; todas circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015171-60.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

WILSON MARQUES GONZALES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1014342-84.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, I, IV e V, c/c art. 29, ambos do Código Penal
, por duas vezes, na forma do art. 70 do mesmo diploma.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que, após requerimento do i. Ministério Público, o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente em
15/05/2024
, ao que se seguiu o cumprimento do correspondente mandado de prisão em
29/05/2024
.

Nesse contexto, suscita a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio na tese de
nulidade da segregação
, por
ausência de fundamentação
, uma vez que o d. juízo
a quo
, ao decretar a prisão preventiva do paciente, se limitou a
acolher o pleito ministerial
, sem indicar as razões de seu convencimento e os fundamentos empregados para impor a segregação cautelar, em ofensa ao
art. 93, IX, da Constituição Federal
, bem como ao
art. 282 do Código de Processo Penal
.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia da decisão objurgada (ID 217595699).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
217703666), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 220090687.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 220353195).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WILSON MARQUES GONZALES
foi denunciado pelo
parquet
nos autos da Ação Penal n. 1014342-84.2023.8.11.0042, tendo lhe sido imputada a prática
do delito tipificado pelo
art. 121, §2o, I, IV e V, do Código Penal
, conforme o art. 29 do mesmo diploma.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 16 de outubro de 2014, por volta das 14h30min, na estrada rural que liga a cidade de Villa Ygatimi à Colônia Ko’ e Pora, localizadas no Departamento de Canindeyú, na República do Paraguai,
WILSON MARQUES GONZALEZ
e
Flavio Acosta Riveros
, a mando de
Vilmar Acosta Marques
,
ceifaram a vida do jornalista
Pablo Medina Velasquez
e de sua assistente
Antonia Maribel Almada Chamorro
, em represálias às publicações feitas no
ABC Color
sobre o envolvimento da família Acosta com o narcotráfico e a prática de outros delitos.

Conforme assinalado pelo
parquet
,
Vilmar
foi denunciado no Paraguai [autos n. 208/2014] e
Flavio
foi denunciado e condenado em Curitiba/PR [autos n. 0000165-13.2020.8.16.0006]. Por sua vez, após a prisão de
WILSON
em Chapada dos Guimarães/MT, onde havia se estabelecido, constituindo família e desenvolvendo atividades laborais posteriormente ao ocorrido, sobreveio declínio de competência do Ministério Público do Estado do Paraná, para as Promotorias integrantes do Núcleo de Defesa da Vida em Cuiabá/MT, à vista do disposto no art. 88 do CPP.

Após o oferecimento de denúncia, por esse fato, a exordial acusatória foi recebida e, em
22/03/2024
, o i. órgão ministerial pleiteou a decretação da
prisão preventiva
do paciente, petitório acolhido pelo d. juízo
a quo
em
15/05/2024
, com o
cumprimento do correspondente mandado de prisão em
29/05/2024
, na unidade prisional de Naviraí/MS, onde o paciente se encontrava recolhido, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1014342-84.2023.8.11.0042, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a denúncia
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
, em suas razões de decidir,
acolheu os argumentos expostos pelo i. órgão ministerial
(ID 217595699), que pleiteara a decretação da custódia preventiva do paciente com vistas à
garantia da ordem pública
e à
adequada aplicação da lei penal
.

Nesse sentido, consoante se extrai dos argumentos delineados pelo
parquet
,
in verbis
:

“[...]
o periculum in libertatis se faz sentir para acautelar o meio social
, máxime diante da
gravidade concreta da conduta perpetrada
e
circunstâncias do evento criminoso
, bem como
proteger a integridade de testemunhas.

Nesta senda, tendo em vista que a prisão preventiva é uma medida cautelar que visa
garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
, visualiza-se a necessária aplicação desta no caso em apreço,
não só pelos fatos constantes nestes autos, mas em razão da reiteração criminosa.

A vítima Pablo Medida, antes de ter sua vida ceifada, publicou uma matéria informando que
WILSON foi preso na cidade de Paranhos/MS por porte ilegal de armas de fogo.

[...] Ressalta-se, ainda, que
WILSON foi processado e condenado a uma pena de 23 (vinte e três) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, pela prática de um homicídio qualificado
, na mesma cidade (Paranhos/MS), cujo acordão, relatório e voto seguem em anexo.

Vale lembrar, também, que o
acusado já esteve envolvido em uma tentativa de homicídio, cujos autos tramitaram neste r. juízo sob o n.o 0014797- 81.2014.811.0042
. Dessa forma, verifica-se
que não estamos nos referindo a pessoa trivial, mas sim, de um indivíduo destemido, de alta periculosidade, narcotraficante, useiro e vezeiro na prática de diversos crimes perpetrados no Paraguai e no Brasil.

Nesse sentido,
torna-se imperioso trazer à baila a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de ser decretada a prisão preventiva em função da periculosidade do autor, assim como na gravidade in concreto do delito
”.

(ID 148287880 - Págs. 1-3 — autos n. 1014342-84.2023.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, cuida-se de
dois delitos de

homicídio qualificado pelo
motivo torpe
,
consistente em
sentimento de vingança
, em represália a publicações feitas pela vítima
Pablo
, jornalista, acerca do envolvimento da família
Acosta
com o narcotráfico e outros crimes, bem como pelo emprego de
emboscada — recurso que dificultou a defesa das vítimas
, uma vez que
WILSON
, acompanhado de
Flavio
, usando vestimentas militares, aparentemente fizeram se passar por autoridades paraguaias, simularam uma
blitz
e, assim, deram ordem de parada às vítimas, que trafegavam no local, momento em que ambos efetuaram diversos tiros contra
Pablo
e
Antônia
, sem lhes conceder chance de fuga ou defesa; sem que se olvide ainda se tratar, consoante o
parquet
, de crimes perpetrados
para assegurar a impunidade de outros crimes
, aqueles noticiados pela vítima
Pablo
, no exercício de sua profissão.

Nessa esteira, é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Não bastasse, verte dos autos originários que
WILSON
ostenta
desfavoráveis antecedentes criminais
, consoante se vê da Certidão de ID 127111217 (autos n. 1014342-84.2023.8.11.0042), já tendo sido inclusive
condenado
pela prática do delito de
homicídio qualificado
, no bojo dos autos n.
0100543-83.2011.8.12.0044 (TJMS), circunstância a
atrair a incidência,
in casu
, do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ademais, ao ser preso no Município de Chapada dos Guimarães/MT, localidade em que residia
mediante o uso de documentos falsos
, o paciente
já estava sendo procurado pela Interpol
, em razão do fato criminoso
sub judice
, existindo em seu desfavor
mandados de prisão
expedidos pelo
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
, bem como pela
República do Paraguai
, consoante se vê do ID 148289026 – autos n. 1014342-84.2023.8.11.0042.

Apenas por clareza, relembro ainda que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, não havendo falar, portanto, em
falta dos pressupostos e requisitos legais para a custódia
, ainda que a decisão constritiva tenha sido proferida de forma a tão somente
acolher
as razões expostas pelo i. órgão ministerial, como no caso dos autos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WILSON MARQUES GONZALES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024